Tribunal: TJBA
Processo: 8051125-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051125-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LAURA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KRISTYAN PATRICK CARDOSO VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA VÁLIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ARTIFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de apresentação de instrumento de mandato com assinatura válida, conforme determinação judicial. A ação foi ajuizada, sendo a extinção motivada pela não regularização da representação processual, mesmo após intimação para tanto. A autora, nas razões recursais, alegou que o reconhecimento de firma não é exigência legal e que a exigência violaria garantias constitucionais e prerrogativas da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida configura afronta ao direito de acesso à justiça e às prerrogativas da advocacia; e (ii) estabelecer se o não cumprimento da ordem judicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode, com base no art. 139, III, do CPC, adotar providências destinadas à garantia da regularidade da representação processual, incluindo a exigência de procuração com firma reconhecida quando presentes indícios de litigância predatória.

Embora o CPC não exija, como regra, reconhecimento de firma, a peculiaridade do caso, em que se identificou assinatura a rogo, justifica a exigência excepcional da formalização da procuração.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial válida configura desrespeito à ordem judicial e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

O STJ, no Tema nº 1.198, reconhece a licitude da exigência de documentos complementares — como procuração atualizada e comprovante de residência — quando houver suspeita de litigância predatória ou demandas massificadas com indícios de irregularidade.

A jurisprudência e os atos normativos do CNJ, inclusive a Recomendação nº 127/2020 e a Portaria nº 250/2022, amparam a atuação judicial proativa no combate à litigância predatória, inclusive com a exigência de documentos adicionais.

A ausência de cerceamento de defesa é evidenciada pelo fato de que a parte foi intimada para regularizar a representação processual e não o fez.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8051125-76.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARIA LAURA OLIVEIRA
, e, como apelado,
BANCO PAN S.A

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)